Tribunal: TJDFT
Processo: 0751808-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751808-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIO GODOY DEL FIACO AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer ajuizada perante a 24a Vara Cível de Brasília/DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado a impedir o desligamento do agravante do Programa Médicos pelo Brasil, nos seguintes termos: “Considerado o efeito suspensivo concedido ao recurso de Agravo de Instrumento no 0748076-71.2025.8.07.0000 (ID 255537748), passo à análise do pedido de tutela pleiteado na inicial, uma vez que alegado o risco de perecimento do direito. Conforme relatado em ID 254980063, cuida-se de ação de obrigação de não fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por SILVERIO GODOY DEL FIACO em face da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS), por meio da qual busca obstaculizar o desligamento do Programa Médicos pelo Brasil (PMPB), alegando que fora surpreendido com a edição da Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, que alterou o método avaliativo da terceira fase do Programa, substituindo a prova interna pela necessidade de aprovação no exame TEMFC 36, organizado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). 1. Da desconexão lógica entre narrativa e conclusão O autor reconhece expressamente que a Lei no 13.958/2019, que instituiu o Programa Médicos pelo Brasil, prevê, em seu artigo 27, inciso III, a obrigatoriedade de uma prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, para a habilitação como médico de família e comunidade. Não obstante, conclui que essa exigência não lhe poderia ser aplicada por considerar exíguo o prazo para preparação, pedindo, em consequência, permanência no programa até que seja realizado novo concurso correspondente à 3a etapa determinada no art. 27 da Lei 13.958/19, confirmando a liminar deferida anteriormente. Tal raciocínio não se sustenta. A conclusão não se extrai logicamente da narrativa – antes, a contraria frontalmente. A causa de pedir reconhece o dever legal de submeter-se à avaliação final, sem especificar um tipo de avaliação, mas o pedido busca que seja realizada avaliação diversa porque a aplicada foi mais difícil do que se esperava e não houve tempo hábil para preparação. A pretensão, portanto, é ilógica, antinômica e sem qualquer base jurídica, caracterizando hipótese clássica de inépcia, nos termos do art. 330, I, “a”, do CPC. Se este Juízo tivesse se considerado competente para apreciar o mérito, a petição inicial seria indeferida de plano, tamanha a desconexão entre narrativa e conclusão. A pretensão é, em síntese, natimorta, pois nasce em oposição direta ao texto da própria lei invocada como fundamento. 2. Da ausência de base normativa e da afronta à isonomia O autor afirma que ingressou e permaneceu no Programa ciente de suas três etapas eliminatórias. Alegar que o prazo para preparação foi curto, após três anos de vínculo, é argumento que não gera direito subjetivo algum, tampouco revela ilegalidade. Admitir tal tese equivaleria a consagrar tratamento desigual entre candidatos em idêntica situação, permitindo que alguns fossem avaliados por critérios mais brandos do que outros, em violação direta ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, CF). A alteração do método avaliativo não vulnera preceito legal, pois a Lei no 13.958/2019 apenas define o caráter e a finalidade da prova, sem prescrever forma ou banca avaliadora. Assim, a AgSUS, no exercício de sua competência regulatória e de gestão administrativa, pode validamente delegar a aplicação do exame à SBMFC, entidade de reconhecida competência técnica. O ato administrativo, por isso, goza de presunção de legitimidade, somente afastável mediante prova inequívoca de vício ou abuso: o que, no caso, não se verifica. 3. Da ausência dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a probabilidade do direito mostra-se tênue. A Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025 foi editada no exercício legítimo da competência da entidade gestora, em conformidade com a finalidade pública do programa e com o artigo 25 da Lei no 13.958/2019, que autoriza a contratação de serviços profissionais especializados e a execução de parcerias técnicas com instituições de ensino. Embora se reconheça o risco de dano decorrente do possível desligamento do autor, tal elemento, por si só, é insuficiente, pois o outro requisito essencial está ausente: não há demonstração plausível do direito alegado. O ato administrativo questionado possui natureza discricionária, sujeita à ampla margem de conveniência técnica e pedagógica da Administração, e não pode ser revisto judicialmente senão em caso de manifesta ilegalidade, o que aqui não ocorre. Noutras palavras, a análise da constitucionalidade e razoabilidade da alteração normativa requer instrução probatória e manifestação prévia da Administração, sendo inadequado o controle judicial do mérito técnico e organizacional do programa neste momento processual, conforme entendimento do STF (RE 1506521/GO, Relator: Min. Dias Toffoli, Publicação: 07/08/2024), que limita a ingerência judicial em atos administrativos discricionários. Ademais, verifica-se que o autor já se submeteu à avaliação e foi reprovado. O pleito liminar, portanto, tem natureza reparatória e não preventiva, buscando reverter resultado de exame técnico já concluído. A antecipação de seus efeitos implicaria indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. Também se observa que a suspensão dos efeitos da Resolução DIREX no 32/2025 apenas para o autor instauraria grave desigualdade e insegurança jurídica, comprometendo a uniformidade de critérios do programa nacional e a autonomia técnica da entidade gestora. Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. 4. Da problemática da Resolução no 32/2025 É certo que o tema envolve questão sensível, com reflexos sobre a continuidade de políticas públicas de provimento médico e sobre a situação profissional dos participantes do Programa Médicos pelo Brasil. Reconhece-se que a substituição da avaliação interna prevista inicialmente pela Resolução DIREX/AgSUS no 27/2024 pela exigência de aprovação no exame TEMFC 36, disciplinada pela Resolução no 32/2025, gerou insatisfação e trouxe repercussões práticas relevantes aos médicos em formação. Todavia, não se pode ignorar que o momento processual adequado para questionar a validade ou a oportunidade da referida alteração normativa seria imediatamente após a publicação da Resolução no 32/2025, quando ainda seria possível discutir, em sede preventiva, eventuais efeitos da mudança e pleitear a adoção de regime de transição. No caso presente, a insurgência veio apenas após a realização da prova e a divulgação do resultado desfavorável, o que revela pretensão nitidamente reativa, voltada à reversão de situação já consumada. O manejo da tutela de urgência, neste contexto, não se presta a rediscutir o mérito de avaliação já concluída, tampouco a suspender consequências de ato normativo cuja validade não foi oportunamente impugnada. 5. Da competência da Justiça Federal Ressalte-se, mais uma vez, que a AgSUS é entidade de cooperação administrativa criada por lei federal, executando políticas públicas financiadas por recursos da União, mediante contrato de gestão com o Ministério da Saúde. Nessa conjuntura, entendo haver inequívoco interesse jurídico da União, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme dispõem o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e o entendimento apresentado no Acórdão 2048041, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 17/09/2025. 6. Da advertência às partes À luz do princípio da dialeticidade e da cooperação processual (arts. 5o e 6o do CPC), adverte-se o autor de que a formulação de pretensões manifestamente destituídas de base lógica, jurídica e normativa exerce abuso do direito de ação e acarreta elevado risco de sucumbência, inclusive quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme artigos 85, §§ 2o e 8o, do CPC. 7. Conclusão Diante do exposto: INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, à míngua de probabilidade do direito invocado e diante da presunção de legalidade do ato administrativo impugnado. No mais, aguardem-se os autos suspensos até a decisão final do AGI no 0748076-71.2025.8.07.0000. Acaso mantida a decisão de declinação da competência, intime-se o advogado do autor para promover a redistribuição do feito para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal.” Em suas razões, o agravante sustenta que é médico integrante do Programa Médicos pelo Brasil desde 2022 e que foi surpreendido pela alteração das regras que disciplinavam a terceira fase de habilitação, originalmente prevista para ser realizada mediante prova interna elaborada pela AgSUS, conforme Resolução DIREX no 27/2024. Afirma que a superveniência da Resolução DIREX no 32/2025, que tornou obrigatória a realização do exame TEMFC 36 — cujo edital já havia sido publicado — configurou violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e da razoabilidade. Alega que a alteração ocorreu sem período de transição, impondo prova complexa elaborada por banca externa, com critérios de elegibilidade que sequer atendiam à realidade dos médicos bolsistas, especialmente o requisito de 48 meses de prática. Defende que a mudança inesperada das regras gerou prejuízo concreto, pois resultou na sua reprovação e iminente desligamento do programa, com perda do vínculo e da perspectiva de contratação futura via CLT. Sustenta que o risco de dano é evidente, pois, de acordo com a FAQ da AgSUS, os reprovados serão desligados imediatamente. Argumenta, ainda, que não pretende reverter o resultado da prova, mas apenas garantir que possa realizar novo exame, em condições isonômicas, acompanhando edital desde seu início, como ocorre com os demais candidatos externos. Afirma, por fim, que a União não possui interesse jurídico necessário para deslocar a competência à Justiça Federal. Requer a concessão da tutela recursal para determinar que a AgSUS se abstenha de desligá-lo do Programa Médicos pelo Brasil até que lhe seja oportunizada nova ocasião para realização da terceira etapa prevista no art. 27 da Lei no 13.958/2019, seja por nova prova interna da AgSUS, seja pelo próximo exame TEMFC. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspender os efeitos da reprovação do agravante no exame TEMFC 36 e impedir seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, em razão da alegada alteração abrupta das regras da terceira etapa do programa. No caso em exame, o agravante — médico vinculado ao Programa Médicos pelo Brasil — pretende, em sede emergencial, assegurar sua permanência no programa, sob o argumento de que a Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025 teria alterado repentinamente as regras atinentes à terceira fase de avaliação, ao exigir a realização do TEMFC 36 elaborado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), contrariando expectativas legítimas e afrontando a boa-fé administrativa. Quanto a probabilidade do direito, o Programa Médicos pelo Brasil é previsto na Lei 13.958/2019, que assim dispõe acerca do processo seletivo para médico de família e comunidade: “Art. 27. O processo seletivo para médico de família e comunidade será composto das seguintes fases: I - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; II - curso de formação, eliminatório e classificatório, com duração de 2 (dois) anos; e III - prova final escrita para habilitação do profissional como especialista em medicina de família e comunidade, de caráter eliminatório e classificatório.” A Lei no 13.958/2019 não estabelece forma específica de avaliação nem define a entidade responsável pela elaboração da terceira etapa. A princípio, consoante exposto na decisão agravada, a edição da Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025 decorre de competência administrativa legalmente prevista e visa ajustar procedimento avaliativo necessário à consecução da finalidade pública do programa, não havendo elementos que indiquem violação direta à legislação ou desvio de finalidade. A aferição da razoabilidade da mudança normativa demanda instrução probatória mais aprofundada e manifestação prévia da Administração, sendo inadequado, neste momento processual, o controle judicial do mérito administrativo, sobretudo por se tratar de atos discricionários em políticas públicas de formação profissional. De outra parte, em cognição sumária, não vislumbro que o agravante tenha apresentado qualquer impugnação administrativa ou judicial no momento da publicação da Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, limitando-se a questionar a alteração normativa apenas após a divulgação do resultado desfavorável obtido no TEMFC 36. Por outro lado, é relevante o argumento de que houve violação à segurança jurídica com o novo método de avaliação previsto na Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025. Todavia, a questão em discussão demanda análise aprofundada do conjunto normativo que rege o Programa Médicos pelo Brasil, bem como da motivação administrativa que justificou a edição da Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, circunstâncias que não podem ser plenamente examinadas nesta fase processual. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Diante disso, indefiro a tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w